Tribunal: TJBA
Processo: 8023701-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023701-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOELA SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta em face de instituição financeira. A autora pleiteava o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome. A sentença de primeiro grau acolheu os argumentos da parte ré e reconheceu a validade da inscrição, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. A autora recorreu, sustentando a inexistência de relação contratual válida, ausência de prova do débito e ilicitude da inscrição nos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a instituição financeira comprovou a contratação do serviço que originou o débito;

(ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi legítima;

(iii) determinar se é devida indenização por dano moral e qual o valor adequado à sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime a autora de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, tampouco desobriga a ré de demonstrar a existência da relação contratual e da dívida que originou a negativação, conforme art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira apresentou como prova da contratação apenas documentos pessoais da autora, fotografia supostamente tirada no balcão da loja e telas sistêmicas com supostas movimentações do cartão de crédito, mas sem qualquer fatura detalhada ou instrumento contratual com assinatura da demandante, o que revela fragilidade probatória.

As telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não demonstram, por si só, o consumo efetivo ou inadimplemento, sendo necessário que estejam acompanhadas de documentos idôneos, como faturas ou comprovantes de transações que apontem a origem da dívida — o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de comprovação da existência e da regularidade do débito impõe o reconhecimento da ilicitude da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ admite que a negativação indevida acarreta, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo, diante do abalo à honra e à imagem do consumidor, mormente quando se trata de dívida inexistente.

A indenização por danos morais deve atender simultaneamente às funções compensatória e punitiva, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado, considerando a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes.

Precedentes do TJBA reforçam a insuficiência das telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual e validam a fixação de indenização em montante semelhante, em casos análogos de negativação indevida por ausência de comprovação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A empresa que inscreve o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes deve demonstrar a existência e a regularidade do débito, sob pena de responsabilidade civil.

Telas sistêmicas e documentos unilaterais, desacompanhados de elementos objetivos como faturas ou contratos assinados, são insuficientes para comprovar a efetiva contratação e a origem da dívida.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais presumidos.

A fixação da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades reparatória e punitiva da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 944; CPC, arts. 373, I e II, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1753260/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/04/2021, DJe 16/04/2021.

TJBA, Apelação Cível nº 8027816-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 29/01/2024.

TJBA, Apelação nº 0174364-55.2008.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, pub. 02/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023701-93.2024.8.05.0001, originários da 8ª Vara de Relações De Consumo da Comarca De Salvador, figurando como apelante
MANOELA SANTOS TEIXEIRA
e como apelado
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA